Tribunal: TJBA
Processo: 8049853-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049853-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MACSAT PROVIDER LTDA

Advogado(s)
:
LORENZZA CORREA FERREIRA CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UTILIZAÇÃO DE POSTES POR MAIS DE 20 ANOS. CABEAMENTO DE INTERNET. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO NA DEMORA DEMONSTRADO. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória pretendida, determinando
que a COELBA se abstivesse
de cortar, remover ou desativar os cabos de fibra ótica da autora instalados em postes sob sua administração
SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
e conce
desse

prazo de 150 (cento e cinquenta) dias
para eventual regularização, conforme estabelecido na Resolução Conjunta n.º 4/2014 da ANEEL/ANATEL.

II. Questão em discussão

2. A questão controversa recai sobre a presença, ou não, dos elementos autorizadores da concessão da tutela, especialmente no que diz respeito a verificação de qual seria o prazo
razoável para regularização da utilização dos postes.

III. Razões de decidir

3.
Depreende-se
da ação ordinária, que
o próprio agravante reconhece que permitiu o compartilhamento dos postes por 20 anos, sem o devido cadastro ou recebimento de contraprestação pela disponibilização.

4.
A
essencialidade do serviço de internet encontra reconhecimento jurisprudencial consolidado, sendo considerado fundamental para o exercício de direitos básicos como educação, trabalho, saúde e acesso à informação. A própria documentação dos autos demonstra que até mesmo o Fórum da Comarca de Macarani foi afetado pela interrupção do serviço, evidenciando o alcance e a gravidade dos prejuízos causados.

I
V. Dispositivo

D
E
S
PROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8049853-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Agravado,
MACSAT PROVIDER LTDA

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA